Tribunal: TJMT
Processo: 1020898-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
V I S T O S,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Pedro Henrique da Silva Lima, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 04 de maio de 2020, pela suposta prática do crime de organização criminosa, sendo o mandado cumprido em 18 de junho de 2020, pela autoridade policial, na Cidade de sapezal.
Alega que, no mês de agosto de 2019 sofreu um acidente automobilístico, em que fraturou o pé e teve traumatismo craniano, formando um coagulo cerebral.
Devido a gravidades das lesões sofridas em seu crânio e pé, o acusado foi encaminhado par ao hospital Municipal de Cuiabá.
Aduz que, conforme exame de TC, o paciente sofreu concussão cerebral, e que as concussões cerebrais provocam pequenas lesões no cérebro e, por isso, caso aconteçam repetidamente ou caso sejam muito graves, podem provocar o desenvolvimento de sequelas como epilepsia ou perda de memória.
Argumenta que estudos recentes apontam que o coronavírus (covid-19) não causa somente problema respiratório, ataca também o sistema neurológico, e que caso venha a se infectar com o vírus da Covid – 19, este corre grande risco de ficar com sequelas. Razão pela qual, deve-se levar em consideração a Recomendação 62/2020, do CNJ e o atual posicionamento do Ministro do STF Marco Aurélio Mello, no dia 18/03/2020, o respeitável Ministro recomendou aos Juízes, examinarem a possibilidade de soltarem os presos.
Argumenta ainda que sua companheira encontra-se gestante e pelo fato da mesma ter apenas 16 anos de idade, depende financeiramente, de forma exclusiva, do beneficiário para seu sustento. Além do fato de que ela se encaixa no grupo de risco, vez que se encontra gestante, e impedida de laborar para prover o próprio sustento.
Justifica que o beneficiário possui residência fixa, e trabalho lícito sendo cabível a aplicação de medidas alternativas.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive para revogara a prisão preventiva do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas, com imediata expedição e alvará de soltura, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 60763999). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e inequívoca ilegalidade, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
No presente caso, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros e, que por algum outro fator, faça parte do grupo de risco, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Ademais, conforme afere-se dos documentos acostados nos autos, não há evidencia de pedido feito junto ao juízo de primeira instancia, de forma que, a análise do pedido por esta Corte de Justiça caracteriza supressão de instância.
Por tais razões, INDEFIRO o presente writ, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural, após as informações e parecer do Ministério Público.
Colham-se as imprescindíveis informações, devendo o douto Magistrado apresentar considerações e documentos de caráter jurídico imprescindíveis à análise das teses levantadas na impetração, informando, com base em dados concretos dos autos, a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, esclarecendo inclusive se há pedido de revogação da prisão preventiva ou de concessão de prisão domiciliar, em razão de doenças preexistentes, juntando cópias dos documentos comprobatórios, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.